Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737501-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA VENTURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, estando as declarações dos prepostos do estabelecimento comercial, vítima, em conformidade com os demais elementos de prova constantes dos autos. 2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que a folha de antecedentes criminais do réu demonstra a sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, revelando a periculosidade social da ação. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, defendendo a atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Em relação à alegada violação ao disposto no art. 386, VII, do CPP, tal irresignação não ultrapassa nem sequer seu juízo de admissibilidade. Isso, porque, consignando o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, que existem elementos hábeis à prolação do decreto condenatório, não pode este Tribunal Superior, sem o necessário revolvimento fático, contrariar tal conclusão.” (AgRg no AREsp n. 1.484.054/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante à aplicação do princípio da insignificância e à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 1o/7/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Por fim, descabe dar prosseguimento ao apelo especial quanto à possibilidade de recorrer em liberdade, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.029.025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009